Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-86.2008.8.11.0108
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000939-86.2008.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 326.214.771-00 (APELANTE), ADRIANA DOS SANTOS - CPF: 008.535.671-90 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVILMA RENATA COUTO - CPF: 042.954.481-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ONORIO ROBERTO DA SILVA, ADRIANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO EM RELAÇÃO À ACUSADA ADRIANA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS DE FORMA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NATUREZA E DIVERSIDADE QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA PENA-BASE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque a palavra dos policiais responsáveis pela operação policial que culminou na apreensão de entorpecentes devidamente embalados em diversas “
trouxinhas
” para serem comercializadas.

Para caracterização do crime disposto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 se faz necessário a inequívoca demonstração de habitualidade e estabilidade entre os acusados e suas funções na sociedade criminosa para o fim de tráfico de entorpecentes.

No presente feito não restou devidamente comprovada a divisão de tarefas, bem como relação de hierarquia para se configurar o delito de associação para o tráfico.

Inadmissível a valoração negativa da circunstância referente às consequências do crime do delito de tráfico, na medida em que se mostra genérica (HC 465.647/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Viável a exasperação da pena-base com base na diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000939-86.2008.8.11.0108

APELANTE: ONORIO ROBERTO DA SILVA, ADRIANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ONÓRIO ROBERTO DA SILVA e ADRIANA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal Código 21533, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente ONÓRIO ROBERTO DA SILVA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
aproximadamente 8,7g de maconha e 18g de pasta base de cocaína
); e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06; condenou a recorrente ADRIANA DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
aproximadamente 40g de pasta base de cocaína
), e à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06; a serem inicialmente cumpridas em regime fechado; e absolveu
Evilma Renata Couto
dos delitos narrados na inicial acusatória por ausência de provas da autoria delitiva. Estabelecido o valor do dia-multa para ambos os réus à razão de 1/30 (um tirgésimo) do salário mínimo vigente à época (Sentença – Id. 69407548/69407551).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pugna pela absolvição dos réus dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico por insuficiência de provas sustentando, para tanto, que não se extraem mais do que meros indícios acerca da mercancia por parte dos recorrentes.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta perpetrada pela ré ADRIANA para a de consumo próprio, previsto no art. 28, da Lei de Drogas ou a readequação das penas-bases aplicadas (Id. 69407564).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 69407571).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 71495985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ONORIO ROBERTO DA SILVA, ADRIANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de ONÓRIO ROBERTO DA SILVA e ADRIANA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal Código 21533, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou os recorrentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 16/06/08, por volta de 14h30min, na residência localizada na Av. Pernambuco, nº 779, Bairro Cristo Rei, nesta Cidade e Comarca de Tapurah/MT, o denunciado ONÓRIO ROBERTO DA SILVA, vulgo “BIGODE”, agindo em co-autoria com as denunciadas ADRIANA DOS SANTOS e EVILMA RENATA COUTO, vulgo “VIVI”, tinham em depósito e/ou guardavam drogas, para fins de mercancia, entrega e/ou fornecimento a terceiros de qualquer forma, quais sejam, 04 (quatro) trouxas médias, contendo substâncias aparentando ser maconha, sendo 03 (três) de 2,3g (dois gramas e três decigramas) e 01 (uma) de 1,8g (uma grama e oito decigramas); 11 (onze) “cabeças”, contendo substância aparentando ser cocaína, sendo 06 (seis) de 1,0g (um grama), 02 (duas) de 0,8g (oito decigramas), 02 (duas) de 0,5g (cinco decigramas) e 01 (uma) de 1,2g (um gramas e dois decigramas); 31 (trinta e uma) cabecinhas aparentando ser pasta base de cocaína, sendo 20 (vinte) de 0,3g (três decigramas) e 11 (onze) de 0,2g (dois decigramas) – Auto de apreensão fl. 07, substâncias capazes de causar dependência física e/ou psíquica (Laudos de Constatação Preliminar fls. 11/13), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que os policiais civis já tinham recebido várias informações acerca dos atos de traficância realizados pelo denunciado ONÓRIO ROBERTO DA SILVA, vulgo “BIGODE”, que agia em associação com sua amásia, ora denunciada ADRIANA DOS SANTOS e com a denunciada EVILMA RENATA COUTO, vulgo “VIVI”, sendo certo, ainda, que as informações também davam conta que o denunciado ONÓRIO utilizava-se de uma motocicleta, marca Honda, de cor vermelha, para efetivar a distribuição de substâncias entorpecentes entre usuários.

Razão disso, os milicianos passaram a realizar campanas na residência dos denunciados ONÓRIO e ADRIANA, constatando-se que realmente havia intensa movimentação de pessoas na casa dos denunciados, tudo indicando que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

Entrementes, no dia dos fatos, policiais civis desta cidade receberam uma ligação anônima, informando que o denunciado, naquele momento, estava em posse de substância entorpecente, para vendê-la a terceiros. Ato contínuo os milicianos deslocaram-se até a residência do denunciado ONÓRIO, onde permaneceram em vigilância constante, ocasião em que presenciaram o momento em que denunciado ONÓRIO, vulgo “BIGODE” chegava à sua casa, em posse da motocicleta supra mencionada, sendo que ao tentarem efetuar sua abordagem, o denunciado empreendeu fuga em alta velocidade.

Ressalte-se que as informações recebidas, também davam conta de que os denunciados ONÓRIO e ADRIANA escondiam drogas em sua residência. Assim sendo, os policiais civis passaram a revistar o local, sendo apreendidas as substâncias entorpecentes acima descritas, que estavam enterradas no quintal da casa.

Em referida revista, além das drogas descritas, foram encontrados diversos objetos usualmente utilizados por traficantes para a preparação da droga a fim de comercializá-la, quais sejam: 06 (seis) isqueiros; 01 (uma) tesoura e várias sacolas plásticas picotadas – objetos descritos no Auto de Apreensão de fl. 07.

Ressalte-se que a condição de traficantes de drogas ostentada pelos denunciados foi ainda atestada por diversas testemunhas inquiridas durante as investigações policiais, evidenciando a participação de todos os denunciados no tráfico ilícito de entorpecente (...)”
(Id. 69404243).

De proêmio, busca a defesa a absolvição dos acusados dos crimes de tráfico de associação para o tráfico por insuficiência de provas da autoria delitiva ou a desclassificação da conduta perpetrada pela ré ADRIANA para a de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Sem razão a defesa quanto aos pedidos.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (fls. 02/03 – Id. 69404244), auto de prisão em flagrante (fl. 03 – Id. 69404257), autos de apreensão (fls. 07/08 – Id. 69404244), autos de constatação preliminar de droga (fls. 02 e 04 – Id. 69404245), relatório de investigação (fls. 03/05 – Id. 69404249), fotografias do local onde foram encontrados os entorpecentes (Id. 69404253 e 69404254), laudo nº 03-01-002944/2008 (Id. 69404256), auto de prisão em flagrante (fl. 03 – Id. 69404257).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos investigadores de Polícia Civil, responsáveis pelas investigações que culminaram na prisão dos recorrentes, vejamos:

“(...) Que na data de ontem (16/06/2008), o depoente juntamente com o Investigador FRANCISCO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR, conhecido como “CHICO”,
foram averiguar uma denúncia anônima, a qual dava conta que o suspeito da comercialização de droga nesta Cidade de Tapurah, conhecido como “BIGODE”, tratando-se de ONÓRIO ROBERTO DA SILVA, o qual se utilizava de uma motocicleta Honda XL, cor vermelha
, modelo antigo, estava portando droga consigo para vendê-la a terceiros; Que diante dessa informação e tendo em vista inúmeras outras que chegam a esta Delegacia, noticiando que “BIGODE” realmente é traficante de droga nesta Cidade, o depoente e o Investigador FRANCISCO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR resolveram monitorá-lo e averiguar a veracidade da notícia; Que permaneceram dentro de um veículo nas adjacências da casa de

“BIGODE” e, ao vê-lo se aproximar na condução da referida motocicleta Honda XL, cor vermelha, identificaram-se como policiais e deram ordem de parada, instante em que “BIGODE”, ao que tudo indica, realmente na posse de droga, percebendo que seria preso em flagrante, empreendeu fuga, passando pela lateral do veículo utilizado na diligência e empregando alta velocidade pela Av. Pernambuco, sentido à Rodovia; Que o Investigador FRANCISCO tentou perseguir “BIGODE”, mas ele empregou alta velocidade, pulando as lombadas e tomando sentido Itanhangá, ao alcançar a Rodovia; (...) Que o depoente na companhia ddo Investigador FRANCISCO, solicitando dois indivíduos contratados da Prefeitura que trabalhavam nas adjacências, tratando –se de TORQUATO e “TIM”, iniciaram busca no quintal da casa de “BIGODE”, sendo que o depoente viu quando o Investigador FRANCISCO logrou encontrar enterrada, próximo à cerca do lado esquerdo, olhando-se da rua para a casa, uma sacola de cor azul, contendo várias “trouxinhas” de substância aparentando se tratar de pasta base de cocaína, sendo essas “cabecinhas” estavam acondicionadas dentro de uma “trouxa” maior, dentro da qual havia 31 (trinta e uma) “cabecinhas” de pasta base, pesando cada uma aproximadamente 0,2g (zero vírgula dois gramas), vendíveis aos usuários ao preço unitário de R$ 10,00 (dez reais) aproximadamente; Que nesta sacola azul, havia ainda 09 (nove) “cabeças” médias, pesando aproximadamente 1,0g (um grama), cada uma, de substância aparentando se tratar de pasta base de cocaína, suficientes para preparar 45 (quarenta e cinco) “cabecinhas” de pasta base ao preço unitário de R$10,00 (dez reais); (...) resolveram adentrar o cômodo existente na parte anterior do imóvel, onde funcionava um bar há algum tempo atrás; Que procedendo a busca naquele local, o depoente encontrou, dentro de um pneu de motocicleta, acondicionada em uma sacola branca, 04 (quatro) “trouxas” médias de substância aparentando ser maconha, com peso aproximado de 2,0 (dois gramas) cada uma; (...)”
(fls. 05/07 – Depoimento extrajudicial do Investigador de Polícia Civil
Fábio Minas Novas
– Id. 69404245 – Grifei).

Em Juízo o Investigador
Fábio Minas Novas
relatou que após receber várias denúncias de que a ré ADRIANA
“fazia a correria”
para ONÓRIO, realizaram campana e verificaram a apelante em movimentação típica de venda de droga (Relatório de mídias – Id. 69407573).

Na data de 05/08/08, o Investigador de Polícia
Francisco Fernandes da Silva Júnior
afirmou que após receber uma informação de que a ré ADRIANA havia chegado na cidade para buscar entorpecente, passaram a realizar diligências com o intuito de localizar a residência onde estaria escondida a droga, vejamos:

“(...) Que chegando na casa da filha de “BIGODE”, ELIANE< perguntaram sobre ADRIANA, e ela respondeu que ADRIANA tinha ido buscar na casa dela um exame de “BIGODE” e um “negócio” que tinha guardado perto da caixa de gordura ao lado da casa; Que o depoente e o Delegado de Polícia falaram para ELIANE que tinham recebido uma denúncia anônima que tinha uma droga enterrada, então ELIANE disse que podia olhar o quintal e procurar a droga, em seguida informou ao depoente onde era a caixa de gordura; Que o depoente pegou um pedaço de ferro e começou a cavar ao lado da caixa de gordura, localizada do lado esquerdo da casa, olhando da Rua dos Carvalhos para a casa, na presença de ELIANE DOS SANTOS SILVA e de sua mãe MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS, sendo que foi encontrada um vidro plástico de maionese, contendo 04 (quatro) “trouxas” médias de pasta base de cocaína de aproximadamente 10g (dez gramas) cada; Que em seguida, encontraram ADRIANA DOS SANTOS no bar do VANDERLEI, na Av. dos Trabalhadores com a Av. Quatro de Julho; Que indagada sobre o que veio fazer nesta cidade, respondeu que veio buscar o exame de seu marido “BIGODE” e o depoente perguntou sobre a droga e
ADRIANA respondeu “se vocês acharam, então a droga é minha, e eu vim buscar”
; Que em seguida ADRIANA foi conduzida até esta Delegacia, e na presença do depoente e do Delegado de Polícia, ADRIANA DOS SANTOS assumiu que a droga era sua, e veio nesta cidade para buscá-la; Que depoente tomou conhecimento que ADRIANA era usuária de droga e também fazia “correria” quando “BIGODE” não estava em sua casa, pois alegou que vendia droga para conseguir dinheiro e comprar mais para fumar; Que acompanhou todo o interrogatório de ADRIANA, ouvindo ela admitir que a droga encontrada lhe pertencia, qual a quantidade aproximada que havia ali, referindo-se a 04 (quatro) caixas, aproximadamente 40g (quarenta gramas), bem como afirmando que havia escondida ali pouco antes de deixar esta cidade e que veio buscá-la; Que ADRIANA e BIGODE estavam associados nesta cidade para o tráfico de drogas, tanto que BIGODE fugiu para Campo Verde, local onde foi preso, quando fugiu da ação policial nesta cidade, esclarecendo que é o local onde ADRIANA estava residindo (...)”
(fls. 03/04 – Id. 69404257).

O Investigador de Polícia
Anacleto Nunes Miranda
relatou que ao autuar em flagrante a pessoa de
Tarcílio Rosa de Carvalho
, este afirmou que comprou entorpecente de um indivíduo que fornecia entorpecentes utilizando de uma motocicleta vermelha

(fls. 05/06 – Id. 69404252).

Consta, ainda, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia por
Ivanete Almeida Monteiro
, a qual declarou ser usuária de drogas e que adquiria o entorpecente do acusado ONÓRIO, vulgo “BIGODE” e que o mesmo possuía uma motocicleta vermelha (fls. 06/07 – Id. 69404247).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado ONÓRIO negou a autoria delitiva, apontando que passou a conhecer as drogas quando do seu envolvimento com a ré ADRIANA, alegando que apenas lhe dava dinheiro para sustentar o vício (fls. 05/06 – Id. 69404255).

Já a recorrente ADRIANA confessou na Delegacia de Polícia que as quatro “trouxas” de pasta base de cocaína apreendidas em sua residência na data de 05/08/2008 eram de sua propriedade.

Asseverou, ainda, que seu amasiado não vendia drogas, mas que ela exercia o comércio de entorpecentes em sua residência, inclusive quando residia juntamente com o réu ONÓRIO (fls. 05/06 – Id. 69404257).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias da prisão em flagrante da ré ADRIANA e sua confissão na Delegacia, em especial a apreensão dos entorpecentes devidamente embalados em diversas “
trouxinhas
” e escondidos no quintal da residência do réu ONÓRIO, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, não prosperam os pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas e de desclassificação para uso.

Por outro lado, tendo em vista que as provas carreadas aos autos não demonstram a relação de confiança, hierarquia, divisão de lucros, tarefas ou planejamento sobre a aquisição/distribuição de drogas, não se pode concluir que os apelantes atuavam permanentemente de forma associada.

Dessa forma, imperiosa a absolvição de ambos do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, a defesa pugna pela readequação da pena-base de ambos os réus por entender que o magistrado sentenciante utilizou de fundamentação inidônea para sopesar a circunstância judicial das consequências do crime e aumentar a pena em 06 (seis) meses.

Transcrevo parte da sentença referente à dosimetria de pena:

“(...) Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como a prostituição, porte ilegal de armas entre outros (...)”
(Id. 69407549/69407550).

Com razão a defesa sobre a readequação na primeira fase uma vez que os efeitos maléficos à sociedade não extrapola o normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo (HC 465.647/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Assim, readéquo as penas-bases para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, mantendo-se o aumento da reprimenda basilar em razão da natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Haja vista a inexistência de agravantes/atenuantes e majorantes/minorantes a serem consideradas para o réu ONÓRIO, torno a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa como definitiva.

Com relação à ré ADRIANA, mantida a agravante da reincidência, tal como exposto pelo Juízo
a quo
, razão pela qual readéquo a pena intermediária para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, a qual torno como definitiva, tendo em vista a inexistências de majorantes/minorantes a sem consideradas.

Mantido o regime fechado para a apelante ADRIANA DOS SANTOS, tendo em vista tratar-se de ré reincidente, bem como para o réu ONÓRIO ROBERTO DA SILVA, levando-se em consideração a diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (AgRg no HC 645.218/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, absolvendo os recorrentes da imputação do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e para readequar a pena de ONÓRIO ROBERTO DA SILVA para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa e a pena de ADRIANA DOS SANTOS para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021